Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA AFASTADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Com razão a embargante. De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto a distribuição do ônus da sucumbência.
3. O acórdão incorreu em erro, pois, a parte autora somente recorreu para majorar a pensão fixada em primeiro grau, sendo certo que não foi condenada ao pagamento de honorários em primeiro grau, pois restou vencedora.
4. Sobre o assunto, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais". (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017).
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos para afastar a condenação em honorários em segunda instância.